Tribunal: STF
Processo: HC 268820
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Leon Bialski e outros, advogados, em 25.2.2026, em benefício de Lorenzo Jacobina Trazzi Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.2.2026 a 11.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.039.986/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso 
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 23.4.2025, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande, em investigação sobre “associação voltada para o tráfico internacional de drogas que produz, organiza e exporta maconha do tipo skunk, droga produzida em território uruguaio que possui alto teor de THC e elevado valor de revenda no Brasil” (fl. 4, e-doc. 2).

Em 18.7.2025, o paciente foi denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico internacional de entorpecentes (art. 35 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).

Em 20.8.2025, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5028487-66.2025.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 17.9.2025, a Oitava Turma denegou a ordem, em julgado com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por associação ao tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, inc. I). A defesa alega desproporcionalidade da prisão, considerando os predicados pessoais do paciente e a pena mínima do delito, e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é desproporcional ou carece de fundamentos válidos, considerando seus predicados pessoais e a pena cominada ao delito de associação ao tráfico, ou se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das infrações e o risco de reiteração delitiva, conforme o art. 312 do CPP. 
4. O paciente é apontado como distribuidor em grande escala da droga movimentada pelo grupo criminoso, sendo responsável por garantir o fluxo de drogas para diferentes revendedores, e havendo indícios de possível reiteração das atividades ilícitas. 
5. A prisão preventiva possui natureza cautelar e seus fundamentos não se confundem com a pena definitiva, sendo incabível ao Tribunal Superior realizar juízo de probabilidade sobre a pena a ser aplicada ou o regime prisional, conforme precedentes do STJ (AgRg no RHC n. 202.963/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.10.2024; AgRg no HC n. 916.567/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024). 
6. As condições pessoais favoráveis do acusado - que não se confirmam no caso -, não são suficientes para desconstituir a custódia antecipada, dada a presença de requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a medida extrema.. 
7. O comprovado risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta dos crimes e a magnitude do esquema criminoso indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP e a jurisprudência do STJ (RHC 113892/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 20.08.2019).
8. Ordem de habeas corpus denegada” (fls. 18-19, e-doc. 10).
 
4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.039.986/RS, não conhecido, em 6.10.2025, pela Relator, Ministro Og Fernandes.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual de 5.2.2026 a 11.2.2026. Esta a ementa do acórdão:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
2. A reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior, sem a demonstração de fatos novos, torna inadmissível o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
3. O decreto prisional foi mantido por decisão anterior, na qual não foram identificados fatos novos aptos a modificar o entendimento firmado, não havendo ilegalidade a ser sanada. 
4. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, pois trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. 
5. Agravo regimental improvido” (fl. 5, e-doc. 11).

5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. A defesa alega não haver fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sustenta não haver indícios suficientes de autoria em relação ao paciente (fls. 2-3, e-doc. 1).

Afirma que o paciente seria primário, teria residência fixa, trabalho lícito e uma filha com dois anos de idade, “totalmente dependente financeiramente do Paciente” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que, “não bastasse a falta de elementos que indicassem a necessidade de decretação da prisão preventiva naquele primeiro momento, com o encerramento das investigações, o Ministério Público Federal então ofereceu denúncia em face dos investigados, denunciando o Paciente apenas como no delito de associação ao tráfico (art. 35 cc. art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06), isto é, demonstrando que não existiam mínimos indícios para que fosse denunciado por tráfico de drogas e/ou ORCRIM” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a pena cominada ao art. 35 da Lei n. 11.343/06 pode variar entre 03 (três) e 10 (dez) anos, e, portanto, como o Paciente é tecnicamente primário, em caso de eventual condenação, considerando os predicados pessoais favoráveis já citados, a pena deverá ser fixada próximo ou em patamar mínimo, o que ensejaria um regime de cumprimento menos gravoso do que a própria prisão preventiva atualmente em vigor, tornando a prisão preventiva absolutamente desproporcional nesse momento por afronta ao princípio da homogeneidade” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“(i) Em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas, previstas no artigo 319 do CPP até o julgamento em definitivo do presente habeas corpus; 
(ii) Sejam dispensadas as informações à Autoridade Coatora, diante da prova pré-constituída que instrui a presente impetração;
(iii) A intimação dos impetrantes para a sessão de julgamento desta ação de habeas corpus, considerando que pretendem realizar sustentação oral, sendo que, por esta razão, já se opõem ao julgamento virtual do feito; e 
(iv) No mérito, a concessão da ordem para, por qualquer motivo, revogar a prisão preventiva editada ou para substituí-la por medidas alternativas, previstas no artigo 319 do CPP” (fls. 14-15, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. O juízo da Segunda Vara Federal de Santa Maria, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pela possibilidade de reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:
“A prisão preventiva do ora Réu Lorenzo foi decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5001685-68.2025.404.7101 (evento 7.1), a cujos fundamentos me reporto evitando repetição, que bem revelam provas da materialidade e de indícios fortes da autoria dos crimes investigados na Operação Delivery Impossível, inclusive de forma pontual em relação a Lorenzo, que abaixo transcrevo: 
(...) LORENZO JACOBINA TRAZZI FERREIRA
 LORENZO JACOBINA TRAZZI FERREIRA é apontado pela autoridade policial como um traficante de grande proporção de São Paulo/SP e adquirente de entorpecentes do grupo investigado. 
A equipe de investigações mencionou prisões do investigado em 2015 por tráfico de drogas em Uruguaiana/RS e em Alegrete/RS, corroborando a tese de que o investigado é um dos importadores de skunk (evento 2, DOC19, p. 43). 
Outrossim, consta em desfavor de LORENZO um mandado de prisão expedido em 20.02.2024 relacionado a tráfico de drogas, após ter sido preso em flagrante em 19.02.2024 na posse de mais de 100 kg de skunk e uma pistola Glock. Na ocasião, LORENZO permaneceu preso por dois meses, sendo posto em liberdade. Ao sair do cárcere, obteve sucesso em pedido de restituição da arma apreendida, debochando da impunidade da Justiça no Brasil (evento 2, DOC19, p. 67): ‘Eu amo esse país, mano! eu amo esse país! Estava conversando com meu amigo Felipe boladão, né? meu amigo advogado aqui, que estava ajudando a Joice e tal quando ela tinha as dúvidas dela e tudo, a gente estava rindo, mano! Coisa que é só no BRASIL mesmo! Nenhum outro país nesse mundo, nenhum outro país, mano! Tu vai ser preso com 100kg de maconha, armado, vai sair dois meses depois e pegar arma de volta ainda! Graças a Deus! obrigado meu Deus!’. 
LORENZO seria o segundo maior adquirente de ANDRÉ WILCAR, sendo responsável por movimentar R$ 92.340,00 (noventa e dois mil trezentos e quarenta reais) a crédito, no período de 12.08.2022 a 11.10.2023. 
O investigado reside em São Paulo/SP e não possui qualquer vínculo lícito que justifique as movimentações, razão pela qual, com base no seu histórico criminal, a equipe de investigações supôs que as transferências bancárias entre LORENZO e ANDRÉ WILCAR sejam referentes ao tráfico de drogas. 
A autoridade policial ressaltou que o afastamento do sigilo bancário de LORENZO revelou que ele não apenas envia valores a ANDRÉ WILCAR, como também a outras pessoas residentes na região da fronteira de Jaguarão/RS, suspeitando que sejam possíveis laranjas do grupo investigado. Nesse sentido, a tabela colacionada no evento 2, DOC5, p. 9, que aponta em verde as pessoas residentes em Jaguarão/RS: (...)
Em outro áudio, LORENZO afirmou que transita muito dinheiro em suas contas, minimizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (evento 2, DOC2, p. 39): ‘Ué, meu! pra mim mano, o que já passou de dinheiro sujo na minha conta... 10 mil está tranquilo! (...) por que eu seria preso por caso de dez mil reais, tá ligado?’ 
Na nuvem de LORENZO foram encontradas notas fiscais de compra de fertilizantes, com entrega nos endereços dos investigados JOÃO FELIPE PINTO RODRIGUES e THIARA GIMENEZ. Com base nisso, e no áudio abaixo colacionado, a autoridade policial suspeita que, além de adquirir entorpecentes de ANDRÉ, LORENZO atue em conjunto com os referidos investigados em uma própria plantação de maconha (evento 2, DOC2, p. 37): (...)
Os elementos probatórios e de informação acima expostos, indicando uma participação ativa, contínua e por longo período em associação criminosa destinada ao tráfico internacional de droga, somada ao fato de as provas indicarem atuação profissional voltada para o crime, legitimam a conclusão de que os bens e valores titularizados pelo investigado são proveito daqueles delitos e, por consequência, seja decretado o sequestro/bloqueio, nos termos acima expostos, inclusive dos veículos FORD/KA SE 1.0 HA, cor cinza, ano 2019, placa DZK3483; e I/KAWASAKI D-TRACKER, cor preta, ano 2010, placa EJO4563. 
Os elementos de informação e probatórios indicando a possível participação nos delitos em investigação constituem fundadas razões que, nos termos do art. 240 do CPP, autorizam a realização de busca e apreensão nos domicílios do investigado, dada a possibilidade concreta de haver naqueles locais elementos de prova úteis à investigação. 
Diante do cenário probatório acima delineado, estão caracterizados os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, considerando haver prova da existência de crime cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão e indícios suficientes de autoria quanto ao investigado. 
Quanto aos fundamentos, a prisão preventiva deve ser decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto das infrações e o risco de reiteração delitiva, indicada entre outros pela sofisticação e complexidade do esquema criminoso, pela estruturação da associação criminosa, pela grande quantidade de entorpecente produzido e distribuído, bem como pelos vultosos recursos movimentados. 
Os elementos reunidos indicam que o investigado desempenha papel de relevo nesse grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, o que justifica a medida extrema. 
Além disso, o histórico criminal do investigado, inclusive a circunstância de medidas anteriores terem sido ineficazes para impedir o retorno a atividades criminosas - o investigado tratou com escárnio do sistema de Justiça criminal -, evidencia que medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes no caso em análise. 
Necessário referir que, de acordo com o material acima exposto, LORENZO JACOBINA TRAZZI FERREIRA permanece atual no tráfico internacional, o que retrata o perigo gerado pelo seu estado de liberdade e robustece a conclusão acerca da necessidade do encarceramento provisório. 
Assim, merece acolhida a representação policial para decretação da prisão preventiva de LORENZO JACOBINA TRAZZI FERREIRA. 
Diante da ordem de prisão a ser expedida com base nesta decisão, prejudicado o pedido de aplicação de medida cautelar diversa da prisão de suspensão da habilitação para dirigir, que, ademais, não se mostra adequada à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, tampouco necessária-útil para evitar eventual reiteração delitiva. (...)
Assim, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade, em especial, de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto das infrações e o risco de reiteração delitiva, indicada entre outros pela sofisticação e complexidade do esquema criminoso, pela estruturação da associação criminosa, pela grande quantidade de entorpecente produzido e distribuído, bem como pelos relevantes recursos movimentados no contexto fático da investigação. 
No ponto, destaco o entendimento do STJ de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 
Não há nos autos evidência ou fatos novos a serem considerados neste momento, razão pela qual me reporto, para evitar tautologia, à decisão supramencionada. 
Outrossim, no que tange à alegação de desproporcionalidade, ressalto que as razões legais que autorizam a decretação/manutenção da prisão preventiva em nada se relacionam com a hipotética pena privativa de liberdade que pode vir a ser aplicada ao Réu em caso de condenação, consistindo, essa espécie de prisão provisória, em medida cautelar voltada, quando estritamente necessário, à interrupção do estado de delinquência constatado e à garantia da ordem pública, em contraponto ao risco que a liberdade do indivíduo representa à sociedade e à aplicação da lei penal, como ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão preventiva tem natureza cautelar e seus fundamentos não se confundem com aqueles da pena definitiva a ser aplicada ao final do processo. Neste sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Por fim, conforme referiu o MPF, ‘a gravidade do crime, a magnitude da organização, a robustez das provas já amealhadas apontando o envolvimento do réu, são fundamentos suficientes a exigir a manutenção da prisão preventiva pelos riscos (de fuga, de destruição de provas, de continuidade das operações criminosas) que a liberdade a qualquer dos réus denunciados implica para a ordem pública e para aplicação da lei penal. 
A investigação demonstrou que LORENZO foi flagrado com 100 kg de maconha (Skunk) e logo que foi solto já voltou a traficar, demonstrando total desprezo às autoridades e a certeza de que mais uma vez solto poderá voltar a delinquir.’ 
Pelos mesmos motivos acima delineados, tenho que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, pois o comprovado risco de reiteração delitiva indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do Acusado. Sobre o tema: (HC 542.187/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; RHC 118.766/SC, Rel. Ministro Leopoldo DE Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória e mantenho a prisão preventiva do acusado LORENZO JACOBINA TRAZZI FERREIRA, inclusive para os fins estabelecidos no artigo 316, parágrafo único, do CPP” (fls. 1-4, e-doc. 3).

8. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que “desempenha papel de relevo” em grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

9. As instâncias judiciais antecedentes decidiram em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA  PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA  PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA  PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

10. As instâncias antecedentes também realçaram a possibilidade objetiva de reiteração delitiva do paciente, que havia sido preso em 2024, “na posse de mais de 100 kg de skunk e uma pistola Glock. Na ocasião, LORENZO permaneceu preso por dois meses, sendo posto em liberdade”.

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 
3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 235.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

11. Tampouco se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não ser possível prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o cumprimento de pena, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.244-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROGNÓSTICO SOBRE POSSÍVEL PENA E REGIME PRISIONAL A SEREM APLICADOS EM CASO DE CONDENAÇÃO (PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE). INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). 4. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena). É inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. 5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.996-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim também, por exemplo:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. N